Tribunal: TJMT
Processo: 1057581-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057581-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débitos decorrentes de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, condenando o banco a restituir ao autor o saldo remanescente obtido com a venda extrajudicial do veículo apreendido e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de prestação de contas e da manutenção indevida da negativação do nome do consumidor após a extinção da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela omissão na prestação de contas e pela retenção do saldo remanescente obtido com a alienação extrajudicial de bem objeto de alienação fiduciária; e (
ii
) estabelecer se a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a extinção da dívida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito realizadas por instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5. O art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o produto da venda do bem no pagamento da dívida e restituir ao devedor o eventual saldo remanescente no prazo legal, bem como de prestar contas acerca da alienação realizada.

6. Compete ao credor fiduciário comprovar a venda do bem e o valor obtido com a alienação, bem como a destinação dada ao produto da venda, ônus probatório que decorre da administração de interesse de terceiro e da obrigação legal de prestação de contas.

7. A ausência de comprovação da prestação de contas e da restituição do saldo remanescente evidencia defeito na prestação do serviço e legitima a condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor devido ao devedor fiduciante.

8. A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após a extinção do débito configura ato ilícito, por carecer de fundamento jurídico.

9. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas da venda extrajudicial do bem e de restituir ao devedor o eventual saldo remanescente, competindo-lhe comprovar o valor obtido na alienação e a destinação do produto da venda.

2. A ausência de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente caracteriza defeito na prestação do serviço e autoriza a condenação por danos materiais.

3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a extinção da dívida configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC,
arts
. 113, 187, 422 e 884; CPC,
arts
. 373, II, 1.012, §1o, V, e 85, §11; Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o e 3o, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23.03.2023,
DJe
04.04.2023; TJMT, AC n. 0033652-14.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2018; TJMT, AC n. 1023239-46.2019.8.11.0041, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2022; TJMT, AP n. 1045915-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, AC n. 1038008-37.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1018318-92.2024.8.26.0577, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, autos n. 1057581-49.2020.8.11.0041, ajuizada por
EMERSON DA SILVA MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor para: (a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida; (b) declarar a inexistência dos débitos negativados pelo réu; (c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE a partir do evento danoso e acréscimo da Taxa Selic; e (d) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.711,24 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, atualizado monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros, ambos pela Taxa Selic; impondo ainda ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta violação ao princípio da boa-fé objetiva, invocando os artigos 113 e 422 do Código Civil para defender que teria atuado com probidade no cumprimento do contrato
.

Defende a
ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, porquanto não teria havido defeito na prestação do serviço, já que teria seguido rigorosamente os parâmetros legais impostos pelo Banco Central e pela Lei n. 4.595/1964
.

Alega
, ainda,
a
existência de causa excludente de responsabilidade pela inexistência de defeito no serviço prestado
, de modo
que a manutenção da sentença acarretaria enriquecimento sem causa do apelado, vedado pelo artigo 884 do Código Civil
.

Aduz
que a condenação por danos morais seria indevida, pois o constrangimento alegado não teria sido comprovado por prova pericial ou documental, além de que o montante fixado faria parte da chamada "indústria do dano moral".

Ao final
, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos autorais (ID. 340304983).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o banco agiu de má-fé ao reter valores indevidamente e manter a negativação do seu nome. Sustenta que o dano moral é presumido e que a responsabilidade civil da instituição financeira ficou plenamente comprovada no processo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração da indenização por dano moral e a fixação de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Preliminarmente, examina-se a questão processual suscitada pelo apelado nas contrarrazões recursais, concernente ao efeito em que deve ser recebido o presente recurso. Postula-se que seja admitido apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que afasta o efeito suspensivo dos recursos interpostos em ações de reparação de danos decorrentes de relação de consumo.

A questão não comporta maiores delongas. Trata-se de ação de indenização fundada em relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se com exatidão na hipótese legal invocada pelo apelado. A relação consumerista entre as partes foi expressamente reconhecida na sentença recorrida e não foi objeto de impugnação nas razões de apelação.

Acresce-se que o apelante é instituição financeira de grande porte e capacidade econômica, ao passo que o apelado aguarda há mais de cinco anos a reparação pelos danos sofridos, de modo que a execução provisória da sentença não trará gravame irreparável ou de difícil reparação ao banco.

A negativa do efeito suspensivo é, portanto, consequência natural e objetiva da norma processual.

Ante o exposto,
RECEBE-SE o recurso apenas no efeito devolutivo
, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.

Verificados os demais requisitos de admissibilidade, CONHECE-SE do recurso e passa-se à análise do mérito.

A controvérsia decorre de contrato de alienação fiduciária celebrado para aquisição do veículo FIAT UNO EVO FLEX WAY 1.0, Placa NTX6162, CCB n. 4372136960. Após a inadimplência do devedor, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. promoveu ação de busca e apreensão (autos n. 1003731-51.2018.8.11.0041), consolidou a propriedade do bem e procedeu à sua alienação extrajudicial. À época da apreensão, o valor de mercado do veículo, de R$ 16.619,00 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais) segundo a Tabela FIPE, superava o saldo devedor de R$ 11.907,76 (onze mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos), o que gerou saldo remanescente de R$ 4.711,24 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) em favor do devedor.

Não obstante, o apelante deixou de prestar contas do valor obtido na alienação
do bem
, reteve o saldo e manteve a negativação do nome do apelado mesmo após a extinção do débito pela venda do bem. Em 14/12/2020, o apelado ajuizou ação de indenização, com pedido de restituição do saldo a título de danos materiais e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Após o saneamento do feito e o pedido de julgamento antecipado por ambas as partes, sobreveio sentença de procedência parcial em 03/11/2025 (ID. 340304981). Inconformado, o banco interpôs o presente recurso em 28/11/2025 (ID. 340304983), pugnando pela reforma integral do julgado.

O litígio cinge-se a dois pontos nucleares: a omissão do credor fiduciário em prestar contas da venda extrajudicial e em restituir ao devedor o saldo positivo apurado entre o valor de mercado do veículo e o montante do débito; e a manutenção indevida da inscrição do nome do apelado em cadastros de restrição ao crédito após a extinção da dívida pela alienação do bem.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifica-se que a pretensão recursal não merece amparo.

O exame da controvérsia deve ser realizado à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto-Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.043/2014, diplomas que regem, respectivamente, a relação de consumo estabelecida entre as partes e o procedimento específico de alienação extrajudicial do bem objeto da garantia fiduciária.

No que toca ao enquadramento consumerista, a situação dos autos evidencia, sem margem a discussão, a existência de relação de consumo. O apelado figura como consumidor, nos termos do artigo 2o da Lei n. 8.078/1990, ao passo que o apelante, instituição financeira que oferta serviços de crédito no mercado, enquadra-se na categoria de fornecedor, conforme definição do artigo 3o e seus parágrafos do mesmo diploma. Esse enquadramento encontra-se sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito realizadas por instituições financeiras, em consonância com o disposto na Súmula 297 da c. Corte Superior.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade, da qual o fornecedor somente se exonera mediante demonstração de que: (i) o serviço não apresentou defeito; (
ii
) houve culpa exclusiva do consumidor; ou (
iii
) houve culpa exclusiva de terceiro, tudo em conformidade com o § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao apelante competia provar uma dessas causas excludentes, encargo do qual, como se demonstrará, não se desincumbiu.

No plano da legislação especial, o artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação da Lei n. 13.043/2014, é peremptório ao estabelecer o dever de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente ao devedor:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias."

Cumpre registrar, ademais, que o § 7o do artigo 3o do mesmo Decreto-Lei é expresso ao estabelecer que a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos não é excluída por nenhuma outra penalidade, reforçando o dever de reparação integral nos casos de alienação irregular ou de omissão na prestação de contas.

Nesse contexto, em que pese a alegação ser extremamente genérica, impende examinar a tese invocada pelo apelante em suas razões recursais, calcada na observância
do princípio da boa-fé objetiva
.

O apelante invoca os artigos 113 e 422 do Código Civil e apresenta extensa construção doutrinária acerca do princípio, sem, contudo, demonstrar de que forma sua conduta concreta teria observado os deveres que ele próprio enuncia.

O princípio, consagrado nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes deveres anexos de lealdade, informação, cooperação e transparência, que se projetam desde a fase pré-contratual até os efeitos pós-contratuais do negócio jurídico. Ocorre que a conduta apurada nos autos se revela incompatível com esses próprios deveres: o apelante deixou de prestar contas ao devedor sobre o valor obtido na alienação do bem, omitindo informação que lhe era devida por força legal; reteve o saldo remanescente em vez de restituí-lo no prazo legal, contrariando o dever de cooperação; e manteve a inscrição negativa do nome do apelado mesmo após a extinção do crédito pela venda do bem, em desconformidade com o dever de lealdade pós-contratual.

Acolher a alegação de boa-fé objetiva da instituição financeira para se eximir de obrigações legais expressas, em situação na qual a própria conduta omissiva contraria os deveres que esse princípio impõe, configuraria
venire
contra
factum

proprium
, modalidade de abuso de direito vedada pelo artigo 187 do Código Civil. A tese recursal, portanto, não merece acolhimento.

Estabelecida a moldura normativa, passa-se ao exame da
omissão na prestação de contas e dos danos materiais
. Consta dos autos que o apelado instruiu a petição inicial com documentação que demonstra, de maneira objetiva, o valor de mercado do veículo apreendido com base na Tabela FIPE (R$ 16.619,00) e o montante do saldo devedor existente à época da apreensão (R$ 11.907,76), evidenciando a diferença de R$ 4.711,24 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) que deveria ter sido restituída ao devedor fiduciante no prazo legal de cinco dias após a alienação, nos exatos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Com o deferimento da inversão do ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, medida justificada pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, reconhecidas pelo magistrado sentenciante, transferiu-se ao apelante o encargo de demonstrar que o serviço foi adequadamente prestado, vale dizer, que teria efetuado a prestação de contas, aplicado corretamente o produto da venda na quitação da dívida e restituído ao apelado o saldo eventualmente apurado em seu favor.

No entanto, o apelante limitou-se a apresentar contestação genérica, sem juntar qualquer documento idôneo que comprovasse a realização do leilão extrajudicial pelo valor efetivamente apurado, a prestação de contas ao devedor ou a restituição do saldo remanescente. Essa omissão probatória é fatal para a pretensão recursal, na medida em que a inversão do ônus da prova transfere ao réu o risco da ausência de evidências.

A alegação de que não haveria defeito na prestação do serviço, por ter o banco seguido os parâmetros legais impostos pelo Banco Central, não resiste à análise. O cumprimento das normas regulatórias do sistema financeiro não exime o fornecedor do cumprimento das obrigações específicas impostas pela legislação consumerista e pela lei especial que rege a alienação fiduciária.

O Decreto-Lei n. 911/1969 impõe ao credor fiduciário um dever positivo de
agir, consistente
em prestar contas e restituir o saldo remanescente, obrigação autônoma em relação ao cumprimento das normas prudenciais bancárias.

A tese jurisprudencial nessa matéria encontra-se solidamente assentada. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, firmou que é do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ.

Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69.

1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.

2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes.

2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré.

Incidência do princípio do non reformatio in pejus.

3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.

(REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça assentou, em precedente da Quarta Câmara de Direito Privado, que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada, não restando dúvidas quanto ao interesse processual do devedor fiduciante:

"Após a entrada em vigor da Lei 13.043/14, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada, já que referida legislação alterou o artigo 2o do Decreto-Lei 911/69 e não deixou dúvidas quanto ao interesse de agir do credor fiduciário."
(TJMT, AC n. 10232394620198110041, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2022)

Diante da prova documental produzida pelo apelado
,
que demonstra a diferença entre o valor de mercado e o saldo devedor
, bem como
da ausência de contraprova por parte do apelante, a condenação ao pagamento de R$ 4.711,24 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais encontra sólido respaldo na lei e na jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Impende consignar, por oportuno, que o argumento de que a sentença configuraria enriquecimento sem causa do apelado
,
vedado pelo artigo 884 do Código Civil
,
inverte a lógica dos institutos jurídicos. O enriquecimento sem causa pressupõe locupletamento patrimonial desprovido de causa jurídica.

No caso em apreço, o apelado faz jus estritamente ao montante que lhe é de direito por expressa determinação legal: o saldo remanescente da alienação do bem.

Diferente do alegado, a condenação não configura enriquecimento sem causa do apelado, mas o exato cumprimento do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, que impõe à instituição financeira o dever de restituir ao devedor o saldo apurado após a venda. A omissão do apelante em prestar contas e repassar voluntariamente os R$ 4.711,24 (quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) é que caracteriza a inobservância da norma.

Portanto, a reforma da sentença é que subverteria a lógica jurídica, pois desobrigaria o credor de seu dever legal de transparência e restituição do
saldo remanescente
.

Superada
a análise
dos danos materiais, passa-se ao exame da
condenação
ao pagamento de indenização
por danos morais
, decorrente da manutenção indevida do nome do apelado em cadastros de restrição ao crédito após a extinção da obrigação pela via da alienação do bem fiduciário.

Com a consolidação do domínio pelo credor e a posterior
alienação do bem por valor superior ao da dívida
,
operação que extinguiu integralmente o débito, cessou o fundamento jurídico que amparava a manutenção do nome do apelado em cadastros de inadimplentes. A persistência da negativação, nesse contexto, constitui ato ilícito, por ser desprovida de lastro no direito do credor.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido que independe da comprovação de abalo específico.

A presunção do dano moral nessas hipóteses fundamenta-se na tutela dos direitos da personalidade do consumidor, em especial no direito à honra objetiva
,
entendida como a reputação creditícia do indivíduo perante o mercado, na dignidade da pessoa humana, valor fundante do Estado Democrático de Direito consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e no direito ao livre exercício das atividades econômicas, que se vê obstaculizado pela existência de restrições creditícias indevidas.

Com efeito
, a
negativação indevida causa, por si só, impedimentos práticos concretos e imediatos à vida civil do consumidor, que se vê cerceado em suas possibilidades de acesso ao crédito, de celebração de contratos e de exercício de atividades negociais rotineiras.

Perfilhando o mesmo entendimento
,
há
precedente desta e. Primeira Câmara de Direito Privado, em caso que guarda plena identidade com os autos, no qual se reconheceu que a alienação extrajudicial do bem apreendido e a existência de saldo remanescente devem ser comunicadas ao devedor, sendo ilícita a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quando não observadas tais exigências, configurando-se o dano moral de forma presumida, independentemente de prova:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA REALIZADA E SALDO DEVEDOR REMANESCENTE DO BEM APREENDIDO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alienação extrajudicial do bem apreendido em razão do inadimplemento e a existência de saldo remanescente decorrente da venda devem ser comunicadas ao devedor, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses, sendo ilícita a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção quando não observadas tais exigências. A inscrição indevida em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, AC n. 0033652-14.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2018)
.

O entendimento
dos demais órgãos fracionários deste e. Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido. A Quarta Câmara de Direito Privado, em caso que guarda plena identidade com os autos, assim se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva.
(TJMT, AP n. 10459151720218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023)

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, em acórdão que trata de situação inteiramente análoga, assim se pronunciou:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – VEÍCULO APREENDIDO – VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição bancária caracteriza a irregularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos à proteção ao crédito. É fato gerador de danos morais, que decorre do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições dos litigantes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva, sendo que, no presente caso, mostra-se cabível a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atendimento de precedentes em casos análogos. Mister a adequação do édito sentencial a fim de que seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.
(N.U 1038008-37.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2025)"

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo igualmente converge no mesmo sentido, reconhecendo que incumbe ao banco comprovar documentalmente a existência e o montante do saldo remanescente após a alienação do bem, sob pena de inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação, e que a inscrição indevida em cadastro restritivo, sem prova da dívida, gera dano moral
in
re

ipsa
:

"DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEILÃO DO BEM E SUPOSTO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES E DESPESAS. ÔNUS DO BANCO-RÉU NÃO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL 'IN RE IPSA' (PRESUMIDO EM DECORRÊNCIA DO FATO). CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5 MIL. RECURSO DESPROVIDO. [...] Compete ao réu provar a legitimidade do débito, art. 373, II, do CPC, mas diante da ausência de nota fiscal da venda, recibos de despesas e prestação de contas do leilão, não se demonstrou o alegado saldo devedor. A manutenção indevida de negativação configura dano moral 'in
re

ipsa
', prescindindo de prova do prejuízo concreto. A Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois a única anotação negativa à época decorre do contrato com o próprio réu. O valor de R$ 5 mil mostra-se proporcional e adequado aos fins compensatório e pedagógico. (TJSP, Apelação Cível n. 1018318-92.2024.8.26.0577, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025)"

Os argumentos do apelante quanto à ausência de prova do abalo moral e à alegada "indústria do dano moral" não merecem acolhimento. Como assentado pela jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e pelos precedentes deste e. Tribunal de Justiça acima transcrito, a manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de qualquer prova específica do prejuízo, o que torna inviável a pretensão recursal nesse ponto.

No que concerne
ao valor da
indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

o magistrado sentenciante fundamentou o arbitramento
no caráter dúplice da indenização por dano moral, compensatório e pedagógico-punitivo, nas condições econômicas das partes e na necessidade de que o valor não seja irrisório a ponto de não representar ônus efetivo ao ofensor, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito do ofendido. Tais critérios estão em plena consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma.

Por tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida
encontra-se
em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta e. Câmara,
sem
razão para reforma.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORAM-SE os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos do apelado, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites do § 2o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026